Tribunal: CARF
Processo: 12155.000170/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000170/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.057 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
A pessoa jurídica exportadora que adquira ou receba mercadorias com o fim
específico de exportação, desoneradas da incidência da Cofins, não poderá
descontar créditos decorrentes da não-cumulatividade desta contribuição
relativamente às respectivas operações.
DCOMP. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação, para ser homologada, depende da existência de
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000170/2005-22
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.057 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000170/2005-22

Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente aos 1° e 2° trimestres de 2005
(fls. 01/02), no montante de R$ 33.623,82 e R$ 39.418,74, respectivamente,
acompanhados de Declarações de Compensação (fls. 09/10).
A unidade de origem, por intennédio do parecer e despacho decisório de fls. 88/95,
considerou improcedentes os créditos pleiteados, não homologando as compensações
declaradas, sob os seguintes fundamentos:
(..) importa observar que as notas fiscais apensadas pelo interessado aos autos, para
comprovar a receita de exportação auferida, são as que constam às fls. 1091199 do
Anexo II e 021196 do Anexo III.
Com base no Código Fiscal de Operações e de Prestações (Cfop) e nas informações
complementares, entende-se que as citadas notas fiscais representam vendas de
mercadorias adquiridas de terceiros com fim específico de exportação, o que impede,
nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 7° da Lei n° 10.63712002, cIc inc. VIII e IX do art. 46
da Instrução Normativa SRF n° 24712002 e do § 4° do art. 6° da Lei n° 10.83312003, a
utilização de créditos de PIS e de Cofrns calculados sobre custos, encargos e despesas
vinculados a essas vendas. Considerando que somente geram direito a crédito os custos,
despesas e os encargos vinculados às receitas de exportação de produção do próprio
sujeito passivo, CONCLUI-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER CRÉDITO A SER
RECONHECIDO AO POSTULANTE.
(..) ante a inexistência de crédito a ser reconhecido ao interessado, não cabe, no
processo em análise, a compensação de que trata a DCOMP
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou, em 23/07/2010, a
manifestação de inconfomiídade de fls. 105/ 109, da qual consta: “A Autoridade que
proferiu a decisão, ora vergastada, considerou equivocadamente que a madeira
adquirida pela TRADELINK e efetivamente exportada não sofreu qualquer
transformação ou beneficiamento, não se justificando, por isso, a incidência de insumos
de produção, nem seus respectivos créditos, (...) baseando-se exclusivamente nas
anotações das notas fiscais, que indicam, por exigência do fisco estadual, tratarem-se de
“aquisições com fim especifico de exportação Ocorre que a T RADELINK é uma
Indústria transformadora de madeira serrada, constando em seu cadastro Nacional da
Pessoa Juridica CNPJ a atividade de serraria e fabricação de artefatos de madeira. bem
como o comércio atacadista e varejista de madeira e produtos derivados (...). O
equívoco do código fiscal de operações e prestações (Cfop) e a indicação de “aquisição
com fim específico de exportação" nas informações complementares das notas fiscais
são exigências da Fazenda Estadual para o reconhecimento da não incidência do ICMS
nas exportações por meio de “Regime Especial dado sob determinadas condições,
desvirtuando a Constituição Federal e a Lei Complementar 87/96 que não impõem tais
restrições. Apesar de se saber que a exoneração do imposto estadual' não depende le
almente de tais condi oes e im osi ões, o nao cum rimento das exi ências estaduais
impediria a concessão do “Regime Especial ” e 0 direito a exoneração. Em que pese a
indicação errônea na nota fiscal e a necessária submissão da Requerente às exigências
do fisco estadual, fato é que a empresa adquiriu matéria-prima (madeira serrada) e a
transformou em produto acabado ou semiacabado, para posterior exportação, podendo
este fato ser comprovado mediante a documentaçao de exportação (..), onde constam os
códigos de produtos finais. Além dos documentos fiscais e de exportação que
comprovam todo o processo de beneficiamento, possui a empresa fluxogramas, onde
são discriminados minuciosamente (do início ao fim), as fases de operação da madeira,
bem como definidos os meios (maquinário, mão de obra) utilizados, identificando-se as
mudanças do produto a cada fase. Esses documentos todos já estão presentes nos autos e
falam por si só, bem como comprovam todos os argumentos e razões acima expendidos.
Ainda, constou na ementa:
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.057 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000170/2005-22

COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. A pessoa jurídica exportadora que
adquira ou receba mercadorias com o fim específico de exportação, desoneradas da
incidência da Cofins, não poderá descontar créditos decorrentes da não-cumulatividade
desta contribuição relativamente às respectivas operações.
DCOMP.
QUANTUM
RECONHECIDO
DE
CRÉDITO.
A
declaração
de
compensação, para ser homologada, depende da existência de direito creditório.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese nos termos de defesa anteriormente apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade.
Ademais a mais, reproduzo o voto DRJ:
DO DIREITO CREDITÓRIO
Sustenta a manifestante, em oposição à decisão proferida pela unidade de origem, que a
mesma incidiu em equívoco, uma vez que haveria considerado que a madeira por si
adquirida e efetivamente exportada não sofre qualquer transformação ou
beneficiamento, não se justificando, por isso, a incidência de insumos de produção, nem
seus respectivos créditos, baseando-se exclusivamente nas anotações das notas fiscais,
que indicam, por exigencia do fisco estadual, tratarem-se de aquisições com fim
específico de exportação. Sustenta que adquiriu matéria-prima (madeira serrada) e a
transformou em produto acabado ou semi acabado, para posterior exportação, podendo
este fato ser comprovado mediante a documentação de exportação, onde constam os
códigos de produtos finais, além dos demais documentos juntados aos autos.
Primeiramente, cumpre observar que as notas fiscais de entrada dos pretensos insumos
sobre os quais o sujeito passivo pretende ver calculado 0 crédito em questão são as que
foram juntadas aos autos, no que diz respeito à madeira (fis. 59/72, 165/166, 178/179,
193, 206/207, 220/221, 234/235 do anexo VII, dentre várias outras juntadas aos autos
pela própria contribuinte nos demais anexos), bem como as constantes das fis. 40/174
do Anexo III, assim como, as constantes do Anexo IX, em relação aos demais bens.
Dentre tais notas fiscais, como já evidenciado, encontram-se aquelas relativas ao bem
sobre o qual incidiria o processo industrial invocado pela contribuinte, qual seja,
madeira (serrada destinada à exportação - fl. 127 do Anexo VIII, v.g.; simplesmente
serrada em bruto tipo exportação - fl. 234/235 do Anexo VII, v.g.; serrada tipo
exportação - fl. 123, do Anexo VIII, v.g.; tipo exportação short”s - fl. 151 do Anexo
VII, v.g., e outras nomenclaturas equivalentes). Por sua vez, na quase totalidade das
notas fiscais de entrada do produto madeira, encontra-se grafada a declaração de que se
trata de “Remessa comƒim específico de exportação Encontrase em várias de tais notas
fiscais de entrada a advertência (no campo “Informações Complementares”) de que se
trata de bens “destinados exclusivamente à exportação para o exterior diretamente pela
compradora” (notas fiscais de fls. 59/72, 115/116, 165/ 166, 193 do anexo VII, v. g.,
dentre vánas outrasjuntadas aos autos pela própria contribuinte).
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.057 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000170/2005-22

Rememore-se, neste ponto, que o art. 6% I, da Lei n° 10.833/2003, prescreve que "a
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de ( ... ) exportação de
mercadorias para o exterior". Acresça-se que o Decreto-Lei n° 1.248/1972, no que diz
respeito às operações realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim
específico de exportação, assegura ao produtor-vendedor (art. 3°) os benefícios fiscais
concedidos por lei para incentivo à exportação. Em síntese, as vendas realizadas para
empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, correspondem a
uma exportação e, nesse sentido, a receita respectiva encontra-se desonerada do
PIS/Pasep e da Cofins (é que as empresas comerciais exportadoras, por óbvio, não
devem atuar, em relação a tais operações, como estabelecimento industrial).
Tenha-se em conta, ainda, que o art. 6% § 4% da Lei n° 10.833/2003 explicita que
a`zmpresa comercial exportadora adquirente de mercadorias com o fim específico de
exportação não poderá descontar créditos de PIS/Pasep referentes às operações em tela.
No caso concreto, pelo que consta nos autos, revela-se evidente que a contribuinte
recebeu o bem madeira com desoneração de COFINS, ou seja, a adquirente tinha pleno
conhecimento da desoneração, haja vista o teor das anotações constantes das respectivas
notas fiscais de entrada.
Acrescendo ao que até aqui foi consignado, constata-se que a contribuinte, em suas
notas fiscais de saída referentes ao trimestre de apuração objeto dos autos (fls. 175/199
do 'Anexo III, 02/ 199 do Anexo IV e 2/93 do Anexo V, dentre várias outras juntadas
aos autos pela própria contribuinte) lançou o CFOP É (Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros) ou o CFOP (Devolução de Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com natureza de operação de “devolução Exportação”). Ou seja, a
interessada ratifica._por intermédio de documentação fiscal._que recebeu produtos
acabados e. no trimestre em tela. suas saidas corresponderam exclusivamente a tais bens
(e não a quaisquer outros que porventura possa. eventualmente, haver efetivamente
submetido a processo industrial). Conclui-se, em assim sendo, que o sujeito passivo
recepcionou produtos formalmente declarados como prontos e acabados, já para o fim
último de exportação, atuando, no caso concreto, como uma comercial exportadora, não
se lhe aproveitando, pois, a declaração de que veio, ulteriormente, a beneficiar estes
mesmos produtos (o que não prova, uma vez que suas saídas todas correspondem a
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, ou seja, as saídas ocorridas no
trimestre de apuração de interesse aos autos correspondem exclusivamente à madeira
entrada em seu estabelecimento já para o fim último de exportação, segundo a própria
documentação que fez juntar ao processo administrativo). Assinale-se que há de incidir
na espécie a proibição de venire contra factum proprium.
DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido. Neste passo,
como a contribuinte não teve reconhecido seu hipotético direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade a declaração de compensação não homologada pela
unidade de origem permanece nessa mesma condição.
Assim, deve ser mantido incólume o acórdão DRJ.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.057 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000170/2005-22

Fl. 2175
DF CARF MF
Original